Tribunal: STF
Processo: Rcl 70501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC (TEMA RG Nº 1.234). 
1. Caso de sentença proferida após o marco de 17/04/2023 (data da decisão na tutela provisória incidental concedida no Tema RG nº 1.234).
2. Na espécie, aplicáveis as determinações de (i) inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) remessa dos autos à Justiça Federal. 
3. Procedência, em parte. Pedido liminar prejudicado.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 3004713-30.2024.8.26.0000, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária proposta pela parte beneficiária, Priscila Aparecida Gregório, requerendo o medicamento Risanquizumabe, para o tratamento da Psoríase. Alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. 
 
    3. Sustenta que, pelo fato de a União ser responsável pelo financiamento e pela compra centralizada do medicamento pleiteado, é indispensável a sua inclusão no polo passivo, consoante o disposto no  item 1 da medida cautelar deferida no RE nº 1.366.243/SC, ainda que  acarrete o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
 
    4. Requer a concessão de medida liminar para que se inclua  a União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal ou, subsidiariamente, suspendam os efeitos da decisão reclamada que lhe impôs o fornecimento de medicamento. Busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada confirmando os termos do pedido na medida liminar.
 
É o relatório.

Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    9. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, que referendou a tutela provisória incidental, deferida pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisum assim ementado: 

 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos). 

    10. A decisão reclamada, por seu turno, proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ficou assim ementada (e-doc. 6, p. 2; 4-17):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autor portador de Psoríase, necessitando do fornecimento do medicamento Risanquizumabe para tratamento de sua doença. Prova pré-constituída da necessidade do medicamento, aliada à urgência da medida. Medicamento padronizado pelo SUS. PORTARIA Nº 140, DE 28 DE ABRIL DE 2022 do Ministério da Saúde - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, para tratamento de Psoríase. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autor portador de Psoríase, necessitando do fornecimento do medicamento Risanquizumabe para tratamento de sua doença. Indisponibilidade do direito à saúde que prevalece em face dos protocolos instituídos pelo Administrador. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices orçamentários e reserva do possível que se revelam impertinentes ao caso. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Decisão mantida. Recurso improvido.
(...)
2. De início, quanto à obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado, vale dizer que o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear, alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Assim, quanto à ilegitimidade passiva, considerando o julgamento do Tema nº 793 do STF, que reconheceu a solidariedade entre os entes públicos, possível o julgamento da demanda em face da ré. 
Como decidiu o C. STF, a parte pode ajuizar a ação em face de qualquer ente público, não havendo litisconsórcio necessário ou unitário na espécie. 
A decisão do C. Supremo Tribunal Federal ainda é clara quanto à possibilidade dos entes públicos obterem compensação administrativa entre eles. 
Note-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
Com o advento da Lei nº 8.080/90, atribuiu-se aos entes federados a responsabilidade pela assistência terapêutica integral (arts. 2º, § 1º, 6º, I, e 7º, IV), sendo que, por força de disposição constitucional, a obrigação é solidária entre os três entes federados. 
Ademais, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, o Município é parte legítima para arcar com a obrigação que lhe foi imposta. Dessa forma, irrelevante esteja a cargo do Município, do Estado ou da União a distribuição de determinados medicamentos.
(...)
Como já dito, o C. STF, no Tema 793, consolidou entendimento de que há solidariedade entre os entes públicos para o fornecimento de medicamentos, além de autorizar que a parte acione qualquer um dos entes, não se justificando que outros sejam chamados para integrar a lide, seja como litisconsortes ou denunciados.
(...)
Note-se que o medicamento consta do RENAME, sua relação deve ser fornecida tanto pela União como pelos Estados, o que afasta a tese da Fazenda de deslocamento da questão para a União. 
Embora o financiamento seja pela União, os medicamentos do RENAME são fornecidos tanto pela União, como pelos Estados. 
Logo, o Estado é parte legítima para a demanda, não se cogitando de deslocamento de competência ou ilegitimidade da Fazenda Estadual.
Deste modo, não se pode admitir a invocação do item I do tema 1234, inaplicável ao caso em exame.”

    11.  Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, ora reclamante, foram rejeitados, sob os seguintes termos (e-doc. 2, p. 73):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Tema nº 1234 do STF ainda pendente de julgamento. No momento, deve ser observada a decisão de admissibilidade do tema nº 1234 do STF que determina que os processos de medicamentos não padronizados continuem perante a Justiça Estadual, vedada a inclusão da União ou declinação de competência. Pleito da Fazenda que contraria tal decisão. Embargos rejeitados.”

    12. Constata-se que o caso presente se enquadra no subitem 5.1 c/c a primeira parte do subitem 5.3 da decisão, tendo em vista que a sentença de mérito foi proferida em 22/03/2024 (e-doc. 2, p. 15) e, de acordo com a decisão referendada pelo Pleno desta Corte, nos processos sem sentença prolatada até 17/04/2023, que versem sobre medicamentos padronizados, “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta”.

    13. Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que a aquisição do medicamento postulado pelo autor da demanda de origem, incluído no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição. Assim, em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no Tema RG n° 1.234, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

    14. Nesse mesmo sentido, cito decisão unânime, proferida pela Segunda Turma desta Corte, em caso análogo ao presente:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional 3. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 4. Tutela provisória no tema 1.234 da repercussão geral. Item 5.1.: “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. 5. Inclusão da União no polo passivo. Remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl n° 63.248-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos acrescidos).

    15. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, e determino: (i) a inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.
 
Intimem-se.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator